Tribunal: TJDFT
Processo: 0710292-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710292-62.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ROSÂNGELA PEREIRA DA SILVA RECORRIDA: VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. SÚMULA N° 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI”. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO POSTO EM CIRCULAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO PORTADOR. 1. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado e nos termos do art. 370 e 371 do Código de Processo Civil (CPC), o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. 2. Em feito executivo, no qual se mostra estreita a via cognitiva, imprescindível apresentação do original, até porque pode haver circulação do título original com transferência de crédito a terceiro, podendo comprometer eficácia da execução. No bojo da ação monitória, todavia, não há óbice para apresentação de cópias de título executivo. Finalidade da monitória é a formação de título executivo de forma ágil e simples, devendo o requerente apresentar prova escrita demonstrativa do valor devido e atualizado e o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido conforme dispõe o §2o do art. 700 do CPC. Nesse contexto, cópia de título de crédito e demonstrativo de débito são suficientes para aparelhamento de ação monitória 3. Conforme dispõe a súmula n° 531 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. A circulação do cheque, mediante endosso, desautoriza a discussão do negócio jurídico originário, prevalecendo os princípios da autonomia, da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé. Precedentes deste Tribunal. 4. Nessa hipótese, a análise da “causa debendi” (origem da obrigação) somente é viável quando existirem relevantes indícios de que o título de crédito foi constituído em violação às normas jurídicas vigentes, bem como caso esteja configurada má-fé do credor ou portador do título, o que não ocorreu no presente caso. 5. Ausentes indícios mínimos da alegada prática de agiotagem e não comprovado nenhum outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado-credor, mostra-se hígida a relação cambiária e justificadas as cobranças dos valores que a ela correspondem. 6. Negou-se provimento ao apelo. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 98, § 1o, inciso VI, e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de provas testemunhal e pericial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 98, § 1o, inciso VI, e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020